Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – APELAÇÃO – ICMS – FRIGORÍFICOS E ABATEDOUROS – OPERAÇÃO COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - ABATE E DEMAIS INSUMOS - REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – CONDICIONANTES – RIDE – ENTE FEDERADO NÃO INTEGRANTE – RECOLHIMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA - AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO INTERSTÍCIO DO GOZO DO REGIME DIFERENCIADO - RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE - SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.
1. Da interpretação conjugadas das normas contidas na Lei Distrital 1.254/96 - Lei do ICMS no DF, 46, § 1o, e no Decreto Distrital 18.955/97 (Regulamento do Imposto), 320, 320-D e 320-E, decorre que a regra do recolhimento antecipado do ICMS poderá ser afastada, dentre outros requisitos cumulativos, quando as mercadorias dos frigoríficos e abatedouros forem adquiridas pelos contribuintes do DF na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE.
2. Nas hipóteses de reconhecimento, pela Administração Pública, de sujeição ao regime de apuração diferenciada do ICMS no momento em que lavrado o auto de infração, por razões de segurança jurídica, não será exigível o recolhimento antecipado do imposto ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidades integrantes da RIDE, especialmente quando se considera a incidência da teoria do fato consumado, decorrente da existência de provimento administrativo que autoriza a fruição do regime especial.
3. Recurso provido.